Tribunal: TJSP
Processo: 1500936-06.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2018 a 2022 – Irresignação em face de sentença que julgou extinta a execução em razão da falta de interesse de agir - Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.